Tribunal: TJPA
Processo: 0802582-79.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802582-79.2019.8.14.0301

APELANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

APELADO: OSMAR RODRIGUES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pela parte vencida contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de primeiro grau. A embargante alega omissão quanto à análise da tese de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a alegação de cerceamento de defesa decorrente da ausência de instrução probatória.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, destacando que o julgamento antecipado do mérito não configurou cerceamento de defesa, pois o processo encontrava-se devidamente instruído com provas documentais robustas.

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e só são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

5. A insurgência revela mero inconformismo da embargante com o resultado desfavorável, configurando tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável nesta via processual.

6. Diante do uso manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão a ser sanada quando a matéria apontada foi expressamente analisada no acórdão embargado. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. 3. Configura-se o caráter protelatório dos embargos quando utilizados com o objetivo de retardar o andamento processual.”

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA em face do v. acórdão (Id. 28990363) proferido por esta Egrégia 1ª Turma de Direito Privado, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão em apreço. Sustenta que a decisão colegiada foi omissa ao afastar a tese de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide, reiterando a necessidade de produção de prova testemunhal e depoimento pessoal para o correto deslinde da controvérsia. Afirma que a ausência de instrução probatória violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, especialmente por se tratar de relação jurídica de responsabilidade objetiva com inversão do ônus da prova. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar o vício apontado.

O embargado apresentou contrarrazões (Id. 30649984), pugnando pela rejeição dos aclaratórios. Argumenta que a matéria foi exaustivamente analisada no acórdão, não havendo qualquer omissão a ser sanada. Defende que a real intenção da embargante é a rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração. Aponta o caráter manifestamente protelatório do recurso, requerendo a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento em
Plenário Virtual
.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO, RELATORA:

Os presentes Embargos de Declaração são cabíveis (artigo 1.022, CPC), tempestivos (artigo 1.023, CPC).

Contudo, não merecem prosperar.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material.

Analisando os autos, verifica-se que a insurgência da embargante não se amolda a nenhuma das hipóteses legais. A questão apontada como omissa – o suposto cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide – foi expressa e exaustivamente enfrentada no acórdão embargado.

Conforme se extrai do voto, a preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, sob o fundamento de que o processo se encontrava suficientemente instruído com provas documentais robustas, tornando desnecessária a dilação probatória.

Consta expressamente no acórdão:

"3. O julgamento antecipado do mérito não configurou cerceamento de defesa, pois o processo estava suficientemente instruído com provas documentais robustas, sendo desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento;"

E, ainda, na análise detalhada da preliminar:

"O artigo 355, inciso I do CPC, autoriza o julgamento antecipado do mérito quando a causa versar sobre matéria exclusivamente de direito ou quando os autos estiverem suficientemente instruídos, como no presente caso, em que se verifica que foram produzidas provas documentais robustas, incluindo laudo pericial do Instituto Renato Chaves, boletim de ocorrência, fotos, certidão de óbito e demais documentos comprobatórios do acidente e dos prejuízos sofridos."

É nítido, portanto, que não há omissão a ser sanada. O que se observa é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável e a tentativa de rediscutir o mérito da questão já decidida, utilizando os embargos declaratórios como sucedâneo recursal, o que é inadmissível. A simples discordância com a valoração da prova e com a conclusão do órgão julgador não caracteriza omissão.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO ALEGADA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INTENÇÃO DE REABRIR A DISCUSSÃO NA MESMA VIA RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS À UNANIMIDADE. 1. Embargos de Declaração não se prestam a reabrir a discussão do julgado. 2. Se a embargante entende que a decisão colegiada inovou, apreciou equivocadamente as provas ou aplicou o direito de forma equivocada, por certo, não são os Embargos de Declaração o recurso adequado para modificar a decisão. 3. O inconformismo da decisão desafia outro recurso que não os Embargos de Declaração e não há vícios a serem sanados na decisão atacada. 4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0007903-24.2011.8 .14.0006, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA – MULTA PROCESSUAL POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – NÃO CABÍVEL – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1 .022, do Código de Processo Civil/2015, os Embargos de Declaração – recurso de natureza estrita e de fundamentação vinculada – são cabíveis apenas para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou de questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou d) para corrigir eventual erro material. 2. Não pode haver, em sede de Embargos de Declaração, questionamento originário, ou seja, impugnação de questão antes não alegada no recurso principal, ou mesmo rediscussão de questões já devidamente analisadas no julgamento. Inexistência de omissão na hipótese. 3. Não encerrando caráter protelatório os Embargos de Declaração, não é caso de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. 4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

(TJ-MS - Embargos de Declaração Cível: 0800035-82.2018 .8.12.0034 Glória de Dourados, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 15/03/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/03/2024).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0096200-85.2003.8.09 .0051 COMARCA DE GOIÂNIA - GO EMBARGANTE: NASSANDRO FERREIRA GARCIA EMBARGADOS: ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DO ESPÍRITO SANTO e MARIA ALICE JANUÁRIO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: DESEMBARGADOR RONNIE PAES SANDRE EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DEMONSTRADA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO. I - Os embargos de declaração se destinam a esclarecer ou sanar vícios de fundamentação existentes no acórdão hostilizado, capazes de comprometer a sua clareza (obscuridade, contradição, erro material) ou consubstanciadores de deficiência sobre questão controvertida entre as partes (omissão). II - Os pontos alegadamente omissos foram analisados, em sua completude, no acórdão recorrido, não restando configurado, portanto, qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. III - A codificação processual civil, prevê, expressamente, a figura do pré-questionamento ficto (art. 1.025), consagrando entendimento jurisprudencial já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, bastando a simples oposição dos embargos de declaração para que os elementos nestes suscitados se considerem incluídos no acórdão. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJ-GO - AC: 00962008520038090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Ronnie Paes Sandre, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/11/2023 (S/R) DJ).”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CULPA – ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – CUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR MAJORADO – PENSÃO POR MORTE – INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU ADEQUADAMENTE AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO SUSCITADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO . 1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. 2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0001313-72.2012 .8.11.0008, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 14/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/11/2023).”

Dessa forma, ao repetir os mesmos argumentos já rechaçados na apelação, insistindo em tese expressamente analisada e fundamentada no acórdão, a embargante demonstra o nítido propósito de retardar o andamento do feito, configurando o caráter protelatório do recurso.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, contudo, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter inalterados todos os termos do julgado.

Com fulcro no art. 1.026, §2º, do CPC, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 75.000,00), em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data e assinatura eletrônica.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 24/11/2025